Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Na hipótese sob exame, o agravo de instrumento pretende impugnar a decisão que deliberou sobre o saneamento do feito (id 15541864 - Pág. 4). Todavia, o ato judicial atacado não apresenta qualquer das matérias previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do aparente não cabimento do agravo de instrumento e em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a questão no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator